Tribunal: TJMT
Processo: 1021819-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021819-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVADO), KARINA DE ARRUDA HOLAK - CPF: 022.963.231-97 (AGRAVANTE), LUCIANA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 979.619.731-68 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 022.643.001-40 (AGRAVANTE), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 646.191.411-00 (AGRAVANTE), SONIA FRANCA DA GUIA - CPF: 027.992.281-78 (AGRAVANTE), JOSE CORREA SILVA - CPF: 021.317.951-22 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROSENILDA NUNES DA MATA - CPF: 710.734.261-49 (ADVOGADO), JOSÉ CORREIA SILVA (AGRAVANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 646.191.411-00 (AGRAVADO), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE CORREA SILVA - CPF: 021.317.951-22 (AGRAVADO), KARINA DE ARRUDA HOLAK - CPF: 022.963.231-97 (AGRAVADO), LUCIANA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 979.619.731-68 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 022.643.001-40 (AGRAVADO), ROSENILDA NUNES DA MATA - CPF: 710.734.261-49 (ADVOGADO), SONIA FRANCA DA GUIA - CPF: 027.992.281-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDATO DE DESOCUPAÇÃO E INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – COISA JULGADA -
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Como já amplamente debatido quando do julgamento do recurso de Agravo Interno, observa-se que a sentença proferida no processo originário acolheu o pleito do Agravante para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial.

Ou seja: os Recorridos estão obrigados a manter intacto o estado da coisa, tal como era quando do ajuizamento da demanda. E se assim não procederem, estarão praticando atentado.

Assim, o pedido formulado pelo Agravante, para o fim de ser determinado o restabelecimento do estado de fato anterior à propositura desta ação, isto é, a expedição de ordem de reintegração de posse, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU), deve ser adequada aos termos do título judicial transitado em julgado.

Portanto, deve ser mantida a reintegração de CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS na posse da área objeto do litígio, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao status quo que vigorava antes do pedido de cumprimento da sentença.

Isso porque o Agravante alega que, depois de proferida a sentença neste feito, os Recorridos invadiram novamente a área que lhe fora garantida por decisão transitada em julgado.

Ademais, sempre é possível que novos invasores, até mesmo os antigos, ocupem parte da área, seja no decorrer do processo, seja após a sentença. Sendo assim, se a cada invasão a parte for obrigada a ajuizar uma nova ação, jamais se efetuará a reintegração de posse, visto que, conforme acima ventilado, sempre possível que novos invasores ocupem o local, tal como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação reivindicatória nº 1042090-70.2018.8.11.0041, movida em desfavor de KARINA DE ARRUDA HOLAK e OUTROS, que tornou sem efeito a determinação de expedição de novo mandato de desocupação e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Em suas razões, alega a recorrente que na fase de conhecimento os réus foram citados por Edital e a ausência de intimação dos advogados do executado acerca da complementação do laudo de avaliação apresentado pelo perito.

Aduz que há prova colacionada nos autos, na fase de conhecimento, que corrobora com a tese de que os mesmos peticionantes do id. 59014380 encontravam-se ilicitamente no imóvel desde 2018, para quem a sentença fez coisa julgada, bem como que na manifestação juntada na fase de Cumprimento de Sentença (id. 59014380), verificam-se os mesmos nomes e CPFs, sendo possível identificar no contrato de honorários outrora apresentado nos autos.

Assevera que foi comprovado nos autos originários que os atuais invasores de 03/2021 eram aqueles afetados pela coisa julgada de 10/2020, contudo, antes mesmo que fossem citados para o Cumprimento de Sentença, apareceram nos autos, travestidos de “terceiros interessados” alegando serem novos no processo, imunes ao provimento judicial consolidado outrora, em manifesta atitude de má-fé processual.

Defende que exigir a propositura da Ação Possessória, diante desses fatos, para expurgar do imóvel indivíduos que já foram alvo desta Ação Petitória, significa excesso de formalismo e privilegiaria a atitude processual dos posseiros de tentarem, por vias oblíquas, violarem a coisa julgada.

Sustenta que não há óbice ao revigoramento do mandado de imissão na posse para determinar a desocupação, pois a sentença transitou em julgado no dia 04/10/2020 e logo no dia 21/03/2021 a agravante teve conhecimento de que os mesmos posseiros haviam rompido o portão e invadido o imóvel novamente, assim, havendo continuidade e contemporaneidade entre a primeira e a segunda invasão, de modo que transcorreu, entre o trânsito em julgado e a nova invasão, tão-somente 05 meses e 17 dias, trata-se de uma invasão manifestamente ilegítima e continuada que já vinha ocorrendo durante a fase de conhecimento.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja mantida a decisão que determinou a expedição do mandado de imissão de posse do agravante em sede de cumprimento de sentença.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, confirmando a decisão determinando a suspensão da liminar até que seja feito um estudo socioeconômico das famílias.

O pedido de liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada na parte impugnada, bem ainda, restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade a expedição de novo mandado de desocupação (ID 112994065).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 115212984).

Interposto Recurso de Agravo Interno pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 113942991), este foi desprovido à unanimidade (ID 137555198).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM CONCESSÃO DE LIMINAR ajuizada por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, em dezembro de 2018, em face de KARINA DE ARRUDA HOLAK e OUTROS, alegando ser legítima proprietária de uma área denominada GLEBA QUARTA FEIRA, com área de 9,00 hectares, localizada atrás do ATACADÃO da Rodovia Emanuel Pinheiro, divisa com o bairro Jardim Ubirajara.

Afirma que é proprietária do imóvel desde a data de 24/04/2009, mas se encontra impedida de tomar posse de seu bem, uma vez que, na data de 26/11/2018, quando o seu preposto esteve no imóvel com maquinários para fazer a limpeza do local, fora surpreendido com a porteira derrubada, a placa de identificação do bem retirada e a invasão de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, entre homens e mulheres, idosos e crianças.

Sustenta, ainda, que os réus derrubaram algumas árvores para fazerem estacas para divisão de terrenos, e que há risco de degradação de áreas de preservação permanente.

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência para que os réus sejam compelidos a desocupar o imóvel, com a imediata imissão da autora na posse no bem.

Em fevereiro de 2019, a Magistrada a quo deferiu a tutela de urgência para que fosse efetuada a desocupação do imóvel.

Após o regular tramite processual, em 02/09/2020 (ID 3818234-origem) sobreveio sentença em favor da CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na exordial, cujo trânsito em julgado se deu em 04/10/2020.

Em 23 de março de 2021, a agravada requereu o prosseguimento do feito, como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, noticiando nova invasão em sua propriedade, pelo mesmo grupo de invasores que haviam invadido a área no ano de 2019, postulando pela expedição de novo mandado de desocupação, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU). (ID 51642345 e 51642353-origem), ocasião em que lhe foi deferido o pedido e determinada a expedição de novo mandado de desocupação pelo juízo de origem (ID 58069353-origem).

Em seguida, sobreveio petição no ID 59014380, figurando diversas partes como postulantes, alegando serem os atuais invasores do imóvel e que as pessoas que lá estão não fazem parte da presente demanda, e que o autor deveria ingressar com uma nova ação de reintegração de posse, postulando ao final, pela reconsideração do despacho anterior que havia determinado a expedição de mandado de desocupação.

Após a manifestação da parte autora quanto ao pedido formulado na supracitada petição, a julgadora acolheu o pedido, tornou sem efeito o despacho ID 58069353-origem e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao argumento de que “esgotou-se a pretensão jurisdicional típica da ação petitória, cabendo ao autor mover ação de reintegração de posse em face dos atuais ocupantes do imóvel, ainda que sejam os mesmos que estivessem no local antes do ajuizamento da presente demanda, visto que se trata de fato novo, consistente em esbulho posterior à imissão do requerente na posse do imóvel” (ID 66832866 - origem).

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram rejeitados (ID 69849754), motivo pelo qual interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Como já amplamente debatido quando do julgamento do recurso de Agravo Interno, observa-se que a sentença proferida no processo originário acolheu o pleito do Agravante para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial.

Ou seja: os Recorridos estão obrigados a manter intacto o estado da coisa, tal como era quando do ajuizamento da demanda. E se assim não procederem, estarão praticando atentado.

Assim, o pedido formulado pelo Agravante, para o fim de ser determinado o restabelecimento do estado de fato anterior à propositura desta ação, isto é, a expedição de ordem de reintegração de posse, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU), deve ser adequada aos termos do título judicial transitado em julgado.

Portanto, deve ser mantida a reintegração de CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS na posse da área objeto do litígio, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao status quo que vigorava antes do pedido de cumprimento da sentença.

Isso porque o Agravante alega que, depois de proferida a sentença neste feito, os Recorridos invadiram novamente a área que lhe fora garantida por decisão transitada em julgado.

Ademais, sempre é possível que novos invasores, até mesmo os antigos, ocupem parte da área, seja no decorrer do processo, seja após a sentença. Sendo assim, se a cada invasão a parte for obrigada a ajuizar uma nova ação, jamais se efetuará a reintegração de posse, visto que, conforme acima ventilado, sempre possível que novos invasores ocupem o local, tal como ocorreu na hipótese.

Nesse viés, em razão da extensão da área total, não se pode considerar um novo esbulho a justificar uma nova ação, assim, não há dúvida de que os efeitos da sentença transitada em julgado devem alcançar o recorrente, com a consequente imissão ou reintegração de posse.

De igual sorte, não se pode considerar que a invasão seja de boa-fé, até porque, é público e notório na região, que o local foi alvo de invasões de pessoas que se apossavam indevidamente de parte da área, constatando-se que realmente houve a ocupação no imóvel cuja posse foi reconhecida a agravante por força de sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA DE GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INVASÃO EM PARTE DA ÁREA NO DECORRER DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE NOVA AÇÃO - EFEITOS DA SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA DEVEM ALCANÇAR A TODOS (NOVOS E/OU ANTIGOS ESBULHADORES) - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS POSSEIROS - RECONHECIMENTO - AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA PELO AGRAVANTE - INCIDÊNCIA DO ART. 42, § 3º, DO CPC - DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a propositura de nova ação possessória contra invasores da mesma área no decorrer da instrução processual, devendo os efeitos da sentença transitada em julgado alcançar a todos indistintamente (novos e/ou antigos esbulhadores), sob pena de perdurar "ad eternum" a reintegração de posse, visto que sempre é possível que novos invasores ocupem a área, principalmente aquelas de grande extensão territorial. A decisão oriunda de processo que tem como alvo coisa litigiosa, produz efeitos diretos em relação ao adquirente que deixa de ser considerado terceiro para todos os efeitos (art. 42, § 3º, do CPC). Sendo público e notório na região que a área litigiosa é objeto de inúmeras invasões no decorrer do tempo, não se pode considerar que os invasores são portadores de boa-fé.” (TJ-MT - AI: 00398817920158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2015)

Portanto, a circunstância de a Ação, que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento, ter sido julgada extinta com resolução do mérito, não obsta o direito do Agravante de formular, neste feito o pedido de restabelecimento do estado anterior da posse, ante a existência de vínculo entre esta demanda e o direito protegido pela sentença proferida.

Partindo dessas premissas, tem-se que o Boletim de Ocorrência e as fotografias anexadas na manifestação da parte agravante (ID 51642353 e ID 51643203), demonstram que após o cumprimento da decisão liminar de desocupação do imóvel objeto da presente demanda, e da sentença de procedência da pretensão inicial, os requeridos teriam novamente invadido o local.

Acrescente-se a tudo isso que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de invasões e parcelamento de solo de forma clandestina.

Ou seja, deve ser mantida a reintegração de CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS na posse da área objeto do litígio, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao status quo que vigorava antes do pedido de cumprimento da sentença.

Nesse viés, não há dúvida de que os efeitos da sentença transitada em julgado devem alcançar os recorridos, com a consequente imissão ou reintegração de posse ao autor/recorrente.

Com essas considerações, tendo em vista o caráter de medida acautelatória para garantir efetividade na futura prestação jurisdicional,
conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade à expedição de novo mandado de desocupação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023